Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado. Interior de veículo. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. reincidência. regime fechado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) se a fração de aumento utilizada na exasperação se encontra de acordo com os parâmetros judiciais; (vi) se é possível excluir a agravante da reincidência e; (v) se o regime prisional imposto ao réu se encontra adequado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.

5. A prática de crime durante o cumprimento da pena justifica a valoração negativa da conduta social.

6. As circunstâncias do delito também devem ser valoradas negativamente, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, utilizado como qualificadora na sentença, e com rompimento de obstáculo, exasperando a pena-base na primeira fase.

7. Se o réu é reincidente e teve diversas circunstâncias judiciais negativadas, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.